Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727323-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Embargantes: G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP Embargado: Antonio Carlos Rodrigues da Silveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP e pela sociedade anônima G44 Brasil S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelas ora embargantes (Id. 27729878). A Egrégia Terceira Turma Cível negou provimento, de modo unânime, aos embargos de declaração interpostos pelas ora embargantes (ID. 40159061). O procurador das embargantes, Álvaro Gustavo Chagas de Assis (OAB-DF no 25.417), acostou aos presentes autos manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 40963379). Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial assinada pelas partes. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal das embargantes para que regularizem a sua representação, no endereço indicado pelo então procurador dos recorrentes na manifestação de Id. 40963381, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da aludida ordem ensejará a preclusão para a interposição de eventual novo recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator